Tribunal: TJMT
Processo: 0009181-23.2017.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009181-23.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO PAULO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 052.545.731-39 (APELADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGO DA SILVA - CPF: 033.003.511-89 (APELADO), POSTO ALDO RODOVIA DOS IMIGRANTES LTDA - CNPJ: 01.099.106/0001-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍTIMA QUE NÃO SE RECORDOU DOS FATOS. DEPOIMENTO POLICIAL INSUFICIENTE. MERA PRESUNÇÃO DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II, redação anterior à Lei 13.654/18), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia de subtração de valores e objetos em posto de combustíveis mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo;
(ii)
prisão dos apelados dias após o crime, por suspeita baseada na utilização de motocicleta semelhante;
(iii)
ausência de reconhecimento seguro dos apelados como autores do crime em juízo;
(iv)
ausência de imagens de videomonitoramento nos autos;
(v)
confissão policial isolada, sem confirmação em juízo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença absolutória para condenar os apelados;
(ii)
reconhecimento da agravante da reincidência para um dos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório permite juízo de certeza quanto à autoria delitiva para condenação;
(ii)
analisar a validade das provas oriundas da fase inquisitorial frente à ausência de confirmação em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O
standard
probatório para condenação exige certeza quanto à autoria e à materialidade do crime, sendo inviável a imposição de condenação com base em presunções ou provas precárias.

6. A confissão extrajudicial, retratada em juízo e desacompanhada de elementos probatórios concretos e relevantes, é insuficiente para embasar a condenação.

7.
A mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 226, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT; TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação penal n. 0009181-23.2017.8.11.0042, que
absolveu

Luciano Rodrigo da Silva
e
Sebastião Paulo Rodrigues de Lima
da imputação de prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II – redação anterior à Lei 13.654/18), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requereu a reforma da sentença absolutória, sustentando que restaram demonstradas a materialidade e a autoria delitiva por meio dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência, bem como pelas demais provas documentais colhidas na fase inquisitorial. Alegou, ainda, que o apelado Sebastião Paulo é reincidente, devendo ser reconhecida a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (id. 261503985).

Em sede de
contrarrazões
, os apelados manifestaram-se pelo desprovimento do recurso (id. 261503989 e 274930382).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 283045361).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que os apelados
Luciano Rodrigo
e
Sebastião Paulo
foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) No dia 09 de dezembro de 2016, por volta das 16:00hs, no Auto Posto Rodovia dos Imigrantes – Posto Aldo -, no bairro Distrito Industrial, Km 05, nesta cidade, os ora denunciados, munidos de arma de fogo, mediante grave ameaça anunciaram um assalto, e após render os funcionários e clientes do estabelecimento comercial, subtraíram a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do caixa, celulares de alguns funcionários e de clientes.

Segundo o apurado, os denunciados chegaram numa motocicleta, foram até o escritório e, SEBASTIÃO, estando na posse da arma de fogo, anunciou o assalto, subtraíram do dinheiro do Auto Posto, o aparelho celular de um cliente não identificado e uma carteira do cliente José Aparecido Ferreira.

No dia 14 de dezembro de 2016, os mesmos implicados, fazendo uso da mesma motocicleta, uma Bis vermelha, foram até o Posto Aldo e pretendiam cometer novo roubo, porém, por razões desconhecidas desistiram da empreitada criminosa, mas os funcionários, ao avistarem os increpados acionaram a polícia militar que os localizou e os conduziu para os reconhecimentos pessoais.

Tanto a motocicleta utilizada no roubo ocorrido no dia 09 de dezembro, quanto os implicados foram reconhecidos, inclusive uma arma de fogo foi apreendida na casa do denunciado Sebastião, um revólver calibre 38, marca Taurus (...)”
(
sic,
id. 261503882, p. 7).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva improcedente, destacando a fragilidade das provas obtidas sob o crivo do contraditório.

Ressaltou, ainda, que
“os implicados foram presos ilegalmente, pois não havia situação de flagrância a justificar a segregação; nenhuma testemunha afirmou ter certeza de que os denunciados foram os responsáveis pela prática do crime de roubo perpetrado em 9/12/2016, pelo contrário, em solo judicial a testemunha Rogério chegou a mencionar que, se não estivesse enganada, as pessoas presas pela polícia militar sequer teriam sido reconhecidas”
(
sic,
id. 261503977, p. 4).

1. PEDIDO CONDENATÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O Ministério Público almeja a reforma da sentença absolutória, para condenar os apelados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Sustenta que
“o princípio do in dubio pro reo é inaplicável ao caso concreto, vez que as provas colhidas no âmbito da fase inquisitorial e ratificadas em juízo, especialmente o depoimento da testemunha PM João Paulo, comprova de forma cristalina as autorias imputadas”
(
sic,
id. 261503985).

O pleito é improcedente.

Não desconheço a longa e ampla compreensão jurisprudencial de que, em crimes patrimoniais, como roubo, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, há entendimento jurisprudencial de que a narrativa dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No entanto, a presunção atribuída a esses depoimentos não é absoluta e exige racional valoração do seu conteúdo, coesão e harmonia com os demais elementos.

Isso porque a condenação criminal, por seu caráter gravoso, somente se legitima quando assentada em provas robustas e idôneas, colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não podendo embasar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

Em igual sentido:

“(...) É vedada a fundamentação de sentença condenatória exclusivamente em elementos informativos extraídos da investigação (art. 155 do Código de Processo Penal), salvo nas hipóteses de provas cautelares, não repetíveis ou antecipadas, o que não é o caso dos autos, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a presunção de inocência ao réu. (...)”
(TJMT, ApCrim 1004556-11.2022.8.11.0055, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025).

Sob esse prisma, no caso
sub judice
, é fácil perceber que o conjunto probatório não permite um juízo de certeza necessário à condenação criminal, havendo apenas indícios e elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial que não foram satisfatoriamente corroborados em juízo.

A inicial acusatória descreve que, no dia
09/dezembro/2016
, dois indivíduos, em uma motocicleta Honda Biz vermelha, subtraíram R$ 20.000,00 e pertences de clientes. Alguns dias depois, em
14/dezembro/2016
, duas pessoas em uma motocicleta semelhante foram vistas no mesmo local, gerando suspeita de que seriam os mesmos autores do crime anterior, o que resultou no acionamento da polícia e prisão dos agentes em flagrante delito.

Em solo policial,
Rogério Barros da Cruz
declarou ser o gerente do posto vitimado. Explicou que, alguns dias depois do crime, presenciou dois sujeitos adentrando o posto em uma motocicleta
biz
vermelha. Disse ter assobiado para eles, pois
“pareciam com mesma atitude de quem fosse realizar o assalto”
. Narrou que os sujeitos deixaram o local, mas que optou por acionar a polícia, repassando informações sobre a cor da motocicleta e vestimentas dos sujeitos. Descreveu que, horas depois, os agentes policiais retornaram com o apelado
Luciano
, o qual reconheceu como a pessoa montada na motocicleta horas antes, mas negou o reconhecer como autor do crime de roubo praticado no dia 09/dezembro/2016 (objeto dos autos) (
sic,
id. 261503882, p. 31).

Sob o crivo do contraditório,
Rogério Barros da Cruz
, que na época era gerente do estabelecimento comercial onde o crime ocorreu, afirmou que o local sofreu diversos assaltos e, por isso, não se recordava especificamente do caso em julgamento. Quando questionado sobre um roubo que teria sido realizado com uma motoneta
Honda Biz
vermelha, disse lembrar vagamente.

Relatou que, no dia em que os apelados foram presos e que, provavelmente, quem acionou a polícia foram os frentistas do posto. Expôs que, salvo engano, quando chegou ao local no dia do fato, o crime já havia ocorrido. Quando indagado se conseguiria reconhecer alguma das pessoas detidas na época, respondeu negativamente, inclusive mencionando acreditar que ninguém tinha sido efetivamente reconhecido como autor do delito (id. 261503964).

Em juízo, a testemunha
Valderson Vastor Gouveia
declarou ser funcionária do posto, destacando que não presenciou o fato, pois chegou ao local quando os criminosos fugiam. Explicou ter registrado a ocorrência policial e esclareceu não ter visto os rostos dos criminosos. Não soube informar quantas pessoas teriam praticado o delito, nem quem acionou a polícia no dia da prisão dos apelados.

Ouvido apenas em solo policial,
Huelton Rodrigues
disse ter reconhecido o apelado
Sebastião
como um dos autores do crime, consignando que
“esse rapaz eu reconheci hoje quando os policiais o levaram para gente lá no posto”
(
sic,
id. 261503882, p. 33).

O policial militar
Sebastião Neves da Silva
, que participou da prisão dos apelados, ao ser ouvido em juízo, não se recordou dos fatos que envolveram a prisão (id. 261503964).

Interrogado na fase policial, Sebastião confessou a prática delitiva, enquanto o apelado Luciano admitiu apenas a intenção de praticar o roubo no dia 14/dezembro/2016, negando qualquer envolvimento com o crime de 09/dezembro/2016 (objeto deste feito).

Em juízo, ambos optaram por permanecer em silêncio.

Por outro lado, o PM
João Paulo de Oliveira Ferreira Pires
declarou que, no dia 14/dezembro/2016, abordou um dos suspeitos do roubo praticado em 09/dezembro/2016, após informações repassadas por funcionários do estabelecimento comercial, incluindo o gerente, que reconheceram os autores e forneceram suas características à guarnição.

João Paulo
informou que abordaram os apelados
Luciano
e
Sebastião
, em momentos distintos, sem que fosse localizado qualquer objeto ilícito ou relativo à prática criminosa. Esclareceu que, após diversas diligências, foram localizados a arma de fogo supostamente utilizada no crime, encontrada em uma residência, e a motocicleta possivelmente empregada na ação, abandonada em um matagal nas proximidades do Posto Aldo.

E a isso se limita o acervo probatório.

Diferente do compreendido pela Promotoria de Justiça, a palavra do agente policial
João Paulo
não foi ratificada por outros elementos de prova concretos e relevantes, capazes de ensejar a condenação.

Embora o PM
João Paulo
afirme que o gerente do posto reconheceu os apelados como autores do roubo, o próprio
Rogério
, em seu depoimento na fase inquisitorial, declarou apenas que reconheceu
Luciano
como sendo o condutor da motocicleta vista no dia 14/dezembro/2016, negando ter condições de confirmar que era a mesma pessoa que praticou o roubo dias antes.

Também não é possível atribuir relevância às declarações extrajudiciais de
Huelton Rodrigues
, porquanto há fortes questionamentos quanto à validade do reconhecimento pessoal, aparentemente praticado em total inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e sob alto grau de influência e sugestionabilidade.

Outrossim, as imagens do sistema de videomonitoramento do posto, que seriam elementos relevantes para a elucidação dos fatos e identificação dos autores, não foram juntadas aos autos.

Nesse panorama, como bem reconhecido pelo magistrado singular e ratificado pela Procuradoria-Geral de Justiça, os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial não foram confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não há corroboração judicial do reconhecimento dos apelados como autores do roubo, especialmente porque as vítimas e testemunhas ouvidas em juízo não foram capazes de afirmar, com certeza, que os apelados foram os responsáveis pelo crime. Pelo contrário, a testemunha Rogério chegou a mencionar que, se não estivesse enganada, as pessoas presas pela polícia militar sequer teriam sido reconhecidas.

De outro tanto, embora o apelado
Sebastião
tenha confessado a prática do crime na fase policial, essa admissão não possui força probante suficiente para, isoladamente, sustentar uma condenação.

Em igual sentido:

“(...) Na espécie, inviável admitir-se o prosseguimento de uma ação penal com fundamento, unicamente, em elementos de informação produzidos na fase policial, consistentes na confissão extrajudicial (na fase judicial, o acusado permaneceu em silêncio) e em testemunhos indiretos, de insuficiente valor probatório, não ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 155, do CPP, e/ou sem indicação clara da fonte da informação. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.775/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

Nessas condições, imperioso relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Se, ao fim e ao cabo, remanescem dúvidas razoáveis quanto à autoria do crime, a absolvição é a única solução possível.

Afinal, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

Em igual sentido, destaca-se recentes julgados deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

“(...) No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja. Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP; (...)”
(TJMT, ApCrim 1000212-73.2023.8.11.0015, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024).

Diante desse cenário, não há como acolher a pretensão punitiva ministerial, uma vez que o
standard probatório
próprio do processo penal para a condenação não foi superado.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença absolutória prolatada pelo magistrado singular.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025